Tribunal: STF
Processo: RHC 217384
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Carlos dos Santos Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DA PRETENSÃO À LUZ DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Afere-se dos autos que a Corte de origem logrou êxito em fundamentar de forma idônea a inclusão do paciente, ora agravante, no regime disciplinar diferenciado, com fundamento no art. 52, caput e § 1º, inc. II, da LEP, haja vista a existência de indícios suficientes quanto à participação do apenado na prática de homicídio qualificado contra companheiro de cela. Precedentes. 



    III - Ainda que tenha havido a superveniente conclusão do procedimento administrativo disciplinar que afastou a responsabilidade do agravante pela prática do delito de homicídio contra companheiro de cela, em função da distribuição constitucional de competências fixadas na Constituição Federal, não se mostra possível a análise originária por este Tribunal, sob pena, como dito, de atuar em indevida, e dupla, supressão de instância jurisdicional sendo caso, por conseguinte, da defesa buscar a revogação, junto ao Juízo da execução criminal, da decisão de inclusão no RDD à luz da conclusão do referido procedimento disciplinar. 



    IV - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    (HC 737.876 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que decretaram a inclusão do condenado em regime disciplinar diferenciado. Ademais, assevera que, com a conclusão do processo administrativo instaurado, restaria superados os fundamentos utilizados para tal medida.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NO COMETIMENTO DE CRIME DE HOMICÍDIO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA INCURSÃO APROFUNDADA EM PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme explicitado pelo ato dito coator:



    […]



    Colhe-se dos autos que a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERISR, através do Chefe Especial de Gestão Penitenciária, requereu a inclusão do agravante José Carlos dos Santos Silva e dos apenados Danilo da Silva de Jesus, Elisael Gonçalvez Sandes, Robison Rodrigues de Sá e Paulo Ricardo Oliveira da Silva no regime disciplinar diferenciado em razão das investigações indicarem a participação dos apenados na morte do preso Wesley de Melo Bisco da Silva, ocorrida em 17/09/2021, dentro da cela 2, no módulo B, do Presídio do Agreste (fls. 27/28). 



    [...]



    A partir da leitura dos depoimentos colhidos no Processo administrativo disciplinar, verifica-se que outros detentos apontam a participação do agravante na execução da vitima. 



    A Ocorrência 951/2021 às folhas 30 da conta que o agravante José carlos dos Santos Silva estava alojado na cela em que a vitima foi encontrada morta juntamente Danilo da silva de Jesus, Elisael Gonçalves Sandes, Robison Rodrigues de Sá, Paulo Ricardo Oliveira da Silva. 



    A partir da leitura do depoimento de Danilo da Silva Jesus - fls 46/47, verifica -se que existe a narrativa do fato investigado (execução de Wesley). A referida testemunha apontou Porradão (José Carlos - agravante) e Paulo como executores. Vejamos trechos do seu depoimento: 



    [...] 



    Elisael Gonçalves Santos (fls. 50/51) - vulgo Pimentinha, também, presente na cela no momento da execução, também, apontou o agravante como um dos executores. 



    [...] 



    Como já asseverado, verifica-se que a Corte de origem logrou êxito em fundamentar de forma idônea a inclusão do paciente, ora agravante, no regime disciplinar diferenciado, com fundamento no art. 52, caput e § 1º, inc. II, da LEP, haja vista a existência de indícios suficientes quanto à participação do apenado na prática de homicídio qualificado contra companheiro de cela. 



    Desse modo, observo que para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem acerca da suficiência dos indícios de envolvimento do recorrente no crime –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Finalmente, no que concerne à alegação da superveniência da conclusão do procedimento administrativo disciplinar que teria afastado a responsabilidade do agravante pela prática do delito de homicídio contra companheiro de cela, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator